Tribunal: TJBA
Processo: 8006791-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006791-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO TEMA 27/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS APLICADA NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO

I - Caso em exame.

Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, alínea "b", do CPC, com base no Tema 27/STJ, o qual admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

II - Razões de decidir.

A decisão agravada está em conformidade com a tese firmada no Tema 27/STJ, eis que restou constatado no instrumento contratual firmado que a taxa de juros remuneratórios que foi pactuada ultrapassou desproporcionalmente a taxa média de mercado.

III - Agravo Interno conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006791-25.2023.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, e, como agravado, .ANTONIO CARLOS DA SILVA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.